Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MOTIVO DE DOENÇA. TAXA DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR PAGO. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre ressarcimento de valores dispendidos na aquisição de passagem aérea junto a primeira ré (123 viagens e Turismo Ltda) para voo a ser prestado pela segunda ré (Gol), cuja remarcação foi recusada por ambas rés e acabou por ser cancelada sem que houvesse ressarcimento dos valores desembolsados.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 5.871,91, correspondente à 95% do valor gasto na compra da referida passagem aérea, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (22/06/2019) e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação (03/03/2020).
3. A segunda ré (Gol Linhas Aéreas) interpôs recurso com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais ante a impossibilidade de isenção de taxas em caso de aquisição de passagens em caráter promocional, legalidade da cobrança das taxas e regras tarifárias
4. Ilegitimidade passiva. A segunda ré é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove venda de passagens aéreas por intermédio de agência de viagens e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC). Ressalte-se, eventual ausência de repasse de valores pela corré poderá ser discutida em ação regressiva. Preliminar afastada.
5. É certo que para remarcações ou cancelamento de passagens as empresas aéreas cobrem tarifas de acordo com as classes de passagens adquiridas, contudo, nos termos do art. 740, §3o do Código Civil a multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído.
6. No caso, a retenção integral do valor desembolsado pelo consumidor é evidentemente abusiva, além de ensejar o enriquecimento ilícito das rés, notadamente quando o cancelamento se deu por motivo de doença - fato imprevisível.
7. Ademais, não há nos autos elementos comprobatórios de que as rés tenham suportado prejuízos a justificar retenção de mais de 5% do valor contratado, de modo que se mostra adequado o reembolso em R$ 5.871,91, correspondente à 95% do valor gasto na compra da referida passagem aérea., cancelada a pedido do autor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 23526062 a 23526065). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser dividido entre os procuradores do autor e primeiro réu. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.